Tribunal: TJES
Processo: 5037635-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037635-87.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SALETE DUARTE GUIMARAES MOURA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5037635-87.2022.8.08.0024

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: SALETE DUARTE GUIMARAES MOURA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO RECONHECENDO, PARCIALMENTE, O EXCESSO DE EXECUÇÃO, DETERMINANDO QUE OS CÁLCULOS FOSSEM REALIZADOS TENDO COMO REFERÊNCIA BASE O VALOR DE R$2.587,69. DISCUSSÃO QUE GIRA EM TORNO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS, NA MEDIDA EM QUE PRETENDE A EXEQUENTE O RECONHECIMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE R$ 2.587,69 PARA A APURAÇÃO DO RETROATIVO, E O EXECUTADO A TERIA APLICADO VALOR INFERIOR (R$ 1.695,25).

RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO DISCUTE OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO.

REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA COM ATRIBUIÇÃO NAS TURMAS RECURSAIS. CERTIDÃO EMITIDA PELA CONTADORIA DECLARANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS RECEBIDOS PELA RECORRIDA, DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMPRESCINDÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS E DOCUMENTADAS NO PROCESSO. INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA CONTÁBIL EM SEDE RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA ILÍQUIDA.

RECURSO CONHECIDO, PORÉM, PREJUDICADO PELA IMPERIOSA NECESSIDADE DE SER DECLARADA A NULIDADE DA DECISÃO OBJURGADA, RETORNANDO OS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TÉCNICO DE QUE TRATA O ART. 10, DA LEI Nº 12.153/2009 OU PRODUÇÃO DE NOVA PROVA CAPAZ DE SUPRIR A(S) LACUNA(S) APONTADA(S) PELA CONTADORIA DO JUÍZO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Conforme registrado na ementa, a parte Autora moveu ação ordinária em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), visando a revisão dos seus proventos previdenciários.

A sentença proferida na ação ordinária, já transitado em julgado, definiu a aplicação do divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos dos proventos da Requerente (25 anos) bem como o pagamento das diferenças das parcelas devidas desde a aposentadoria, acrescida de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a partir do efetivo prejuízo (id 6502102 p. 5).

Reporto-me ao despacho id 7444153 p. 1 para destacar que, sumariamente, a discussão gira em torno da diferença de proventos, na medida em que pretende a Exequente o reconhecimento da base de cálculo de R$ 2.587,69 para a apuração do retroativo e o Executado a teria aplicado valor inferior (R$ 1.695,25), discussão essa que impacta no valor final a ser pago pelo IPAJM à Autora: esta pleiteia o recebimento da quantia de R$ 154.371,73 (débito + honorários), ao passo que aquele afirma haver excesso de execução e que é devido apenas o importe de R$ 74.850,00, entre o débito principal e honorários advocatícios de sucumbência.

Por ordem deste relator o processo foi encaminhado para a Contadoria do juízo a quo, oportunidade em que a Contadora documentou a
“impossibilidade desta Serventia realizar os cálculos das diferenças dos proventos uma vez que os cálculos são complexos e ilíquidos e para apuração dos mesmos é necessário um conhecimento em folha de pagamento e sistemas para apurar os devidos descontos previdenciários e Imposto de renda, sistemas esses não disponíveis nas contadorias judiciais”
.

Nesta toada, imputando credibilidade à expertise da Contadora, torna-se necessária a produção de novas provas para alcançar a liquidez do título, prova essa que não pode ser produzida em sede recursal, tornando imperioso reconhecer a nulidade da decisão proferida, objeto do recurso, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição a fim de que a(s) lacuna(s) seja(m) sanadas, viabilizando a apuração do valor devido.

Não há outra solução viável nesta fase processual, sob pena de manter-se a iliquidez da decisão a quo, que impossibilita a continuidade da fase de cumprimento de sentença.

Assim sendo, inoportuno apreciar a matéria recursal por meio de decisão meritória, vez que o recurso resta prejudicado pelo reconhecimento, de ofício, da nulidade da decisão.

Sem custas e honorários.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e reconhecer a prejudicialidade ante a declaração, ex oficio, da nulidade da sentença proferida
, nos termos do voto do Eminente Relator.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)